Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-74.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PROVA. REQUISITOS. ART. 1723 DO CC/02. AUSÊNCIA.
1. O legislador ordinário apontou como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato, a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 1.723 do CC/02).
2. O cotejo probatório contido nos autos não permite extrair que o casal detinha um relacionamento com a intenção de constituir família.
3. A convivência sob o mesmo teto não constitui fator relevante para o reconhecimento da união estável, exigindo a lei outros requisitos para a sua configuração.
4. É ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida.